Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA LOCADO A TERCEIRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N° 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS, RECEBIDOS POR MEIO DE PROCURAÇÃO “EM CAUSA PRÓPRIA”. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal, a fraude à execução está configurada se houver alienação de bem posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou se a venda do imóvel for posterior à averbação, no registro competente, de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, desde que haja a má-fé do terceiro adquirente.
2. Não havendo citação do embargante ou de sua esposa em nenhuma demanda capaz de reduzi-los à insolvência, nem averbação, no registro do bem, de hipoteca, de ato de constrição judicial ou de processo de execução, afasta-se a fraude à execução e a suposta falsidade ideológica alegadas pelo embargado.
3. A impenhorabilidade de bem de família locado a terceiros é cabível apenas quando se tratar do único imóvel pertencente ao devedor e desde que a renda da locação seja essencial para a subsistência da família, conforme dispõe a súmula n° 486 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que o embargante e a sua esposa possuem direitos aquisitivos sobre diversos imóveis, os quais foram adquiridos por meio do recebimento de procuração pública “em causa própria”, o que, por si só, afasta a impenhorabilidade do imóvel locado a terceiros e objeto de penhora em processo executivo.
5. A procuração em causa própria (“in rem suam”) não é apenas uma mera outorga de mandato, mas sim verdadeiro negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos, razão pela qual, em regra, é firmado com caráter irrevogável, irretratável e com isenção de prestação de contas, como ocorreu na hipótese dos autos.
6. Não é cabível a incidência de multa por litigância de má-fé quando inexistente dolo processual, manifesta intenção de tumultuar o andamento do feito ou quaisquer das hipóteses constantes no art. 80 do Código de Processo Civil.
7. Recurso de apelação parcialmente provido.